Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
II - ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM APELAÇÃO ADESIVA. EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS. SOCIEDADE QUE AUXILIA NA FORMAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO E REALIZA ATIVIDADES QUE SE PROJETAM PARA A FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. CAPACIDADE ADMINISTRATIVA CONFERIDA PELA SOCIEDADE SEGURADORA. INSERÇÃO INEQUÍVOCA NA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR REJEITADA.
III – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGÓCIO JURÍDICO SOB DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO PELA EMPRESA CORRETORA NA PROMOÇÃO DO CONTRATO E ANGARIAÇÃO DE CONTRATANTES. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESPEITADO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARA E EXPRESSAMENTE ESTABELECIDAS EM CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.
IV - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORES/CONTRATANTES. DEVER NÃO OBSERVADO DE PRESTAR INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS À SOCIEDADE SEGURADORA. OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA DE ADOTAR PRÁTICA COLABORATIVA PARA ADEQUADA EXECUÇÃO DO CONTRATO. VEÍCULO ACIDENTADO. DIREÇÃO PERMITIDA A PESSOA DIVERSA DA INDICADA EM CONTRATO COMO CONDUTOR PRINCIPAL E EXCLUSIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA RECUSADA. QUEBRA DE VÍNCULO VERIFICADA PELA PRÁTICA DE CONDUTA LEGAL E CONTRATUALMENTE VEDADA. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SANÇÃO CORRESPONDENTE À INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES VERÍDICAS. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a sociedade seguradora e o adquirente de seguro por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC). Na cadeia de consumo relativa à contratação de seguro está inequivocamente inserida a sociedade corretora, que, além de promover e angariar o negócio jurídico, é capacitada pela sociedade seguradora para atuar administrativamente na fase de execução do contrato. Responsabilidade solidária dos fornecedores reconhecida, conforme disciplina posta no art. 34 do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em razões do recurso adesivo rejeitada.
2. A circunstância de estar a matéria em exame sob o domínio das leis consumeristas não implica conceder irrestrita proteção jurídica ao consumidor, tanto assim que o próprio microssistema incentiva a educação do consumidor ao intento de promover o desenvolvimento de um senso de responsabilidade na prática do ato de consumo. É o que se apreende da síntese normativa posta no artigo 6o, em especial no inciso II, do CDC.
3. A facilitação da defesa do consumidor por meio da inversão do ônus da prova, conforme indicado em regra posta no art. 6o, VIII, do CDC, a qual há de ser considerada sob o moderno enfoque metodológico do direito processual, não autoriza a inversão do ônus da prova de modo automático, já que pressupõe, em ambiente de responsabilidade objetiva, a persistência de dúvida do magistrado após valoração da prova trazida aos autos pelas partes. Assim, admissível será a inversão do ônus probatório a critério do juiz, quando em dúvida ainda estiver e a depender da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua manifesta hipossuficiência técnica, hipóteses não verificadas no caso concreto.
4. Sociedades corretora e seguradora. Dever de informação e transparência observado. Cláusulas aplicáveis ao contrato de seguro clara e expressamente dispostas em Condições Gerais do Contrato de Seguro segundo inequivocamente consignado na apólice, em que indicado um condutor principal e exclusivo para o veículo segurado. Obrigação inadimplida pelo consumidor que, com regularidade, entregava a direção a pessoa não indicada no contrato de seguro. Norma contratual desrespeitada e a que corresponde sanção concernente na perda de cobertura. Veículo sinistrado quando não conduzido pelo condutor principal e exclusivo. Indenização securitária negada. Recusa autorizada legítima.
5. Segundo entendimento já adotado no c. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o previsto nos arts. 765 e 766 do Código Civil, “a penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro” (REsp 1601555/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.